Tribunal: STF
Processo: HC 268694
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Tiago Rodrigues de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.803.648/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, rechaçando a tese de reconhecimento de litispendência.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior conheceu parcialmente do REsp e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental que manteve o entendimento de afastamento da alegada litispendência.
No ensejo de julgamento da interposição de Embargos de Divergência em AREsp, o Ministro Herman Benjamin indeferiu liminarmente o recurso defensivo, apontando a não comprovação de divergência. Em sede de agravo regimental, o Ministro Ribeiro Dantas sustentou o entendimento de inviabilidade recursal.
Neste writ, a defesa suscita preliminar de litispendência, haja vista que a presente condenação (ação penal nº 1500206-07.2023.8.26.0592) se originou da apreensão de droga decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da ação penal nº 1500201-82.2023.8.26.0592. 
Assevera que a acusação é um desdobramento da mesma imputação formulada em autos anteriores, de modo que é possível constatar em comum: o contexto fático, a investigação, o réu e a imputação típica.
Requer, ao final, o reconhecimento da litispendência da acusação de tráfico de drogas entre a ação penal nº 1500206-07.2023.8.26.0592 e a ação penal 1500201-82.2023.8.26.0592.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 337, VI, §§ 2º E 3º, DO CPC. LITISPENDÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ÓBICE À CONCESSÃO DA MINORANTE.
1. O Tribunal de origem não reconheceu a alegada litispendência, porquanto as condutas investigadas nas ações penais são diversas, apesar de haver similitude de partes e causa de pedir. A primeira trata de fato ocorrido em 29/7/2023, quando o ora agravante foi preso em flagrante por transportar 300 kg de maconha em um veículo. Por outro lado, a presente ação penal trata de fato ocorrido em 4/8/2023, em que se imputa ao agravante e ao corréu a guarda de 20 kg de entorpecentes no galpão de uma fazenda. Para alterar tais conclusões, seria necessário o reexame fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 
2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a condenação por associação para o tráfico de drogas impede a concessão da minorante especial, por denotar dedicação a atividades criminosas, um dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido.
1. O Tribunal de origem não reconheceu a alegada litispendência, porquanto as condutas investigadas nas ações penais são diversas, apesar de haver similitude de partes e causa de pedir. A primeira trata de fato ocorrido em 29/7/2023, quando o ora agravante foi preso em flagrante por transportar 300 kg de maconha em um veículo. Por outro lado, a presente ação penal trata de fato ocorrido em 4/8/2023, em que se imputa ao agravante e ao corréu a guarda de 20 kg de entorpecentes no galpão de uma fazenda. Para alterar tais conclusões, seria necessário o reexame fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 
2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a condenação por associação para o tráfico de drogas impede a concessão da minorante especial, por denotar dedicação a atividades criminosas, um dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 7, p. 459)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
No que se refere à alegação de litispendência, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 1.961/1.962 – grifo nosso):
[...] A i. defesa reclama que os fatos aqui tratados são objetos de apuração nos autos de n. 1500201-82.2023.8.26.0592, em tramitação perante idêntica Vara Criminal.
Entrementes, não se verifica, in casu, a identidade de ações penais. Há, sim, similitude de partes e de causa petendi, mas o objeto da pretensão é diverso, pois, embora ambos os processos tratem de delito de tráfico de drogas, referem-se a infrações penais praticadas em períodos absolutamente distintos.
Senão, vejamos: 
Cuidam os autos de n. 1500201-82.2023.8.26.0592 de fatos ocorridos em 29 de julho de 2023, na Rodovia SP 294, Km 533, na cidade e Comarca de Tupã, quando o acusado Tiago transportava, para posterior entrega a consumo de terceiro, mais de 300 quilos de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
 Já o presente feito refere-se a fato ocorrido em 4 de agosto de 2023, na Rua Radialista Dorival Jorge, n. 210, cidade e Comarca de Tupã/SP, tendo o acusado Tiago, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o réu Evandro, guardado e mantido em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, mais de 20 quilos de droga (maconha e cocaína).
Por conseguinte, inexiste litispendência a ser reconhecida. 
[...]
Observa-se, do trecho acima, que a Corte de origem, a partir do exame das circunstância fáticas e dos elementos probatórios existentes nos autos, não reconheceu a alegada litispendência, porquanto as condutas investigadas nas referidas ações penais são diversas, apesar de haver similitude de partes e causa de pedir. Os Autos n. 1500201-82.2023.8.26.0592 trata de fato ocorrido em 29/7/2023 quando o ora agravante foi preso em flagrante por transportar 300 kg de maconha em um veículo. Por outro lado, a presente ação penal trata de fato ocorrido em 4/8/2023, em que se imputa ao agravante e ao corréu a guarda de 20 kg de entorpecentes no galpão de uma fazenda.
Evidenciada a diversidade dos fatos que originaram as ações penais, para alterar tais conclusões, seria necessário o reexame fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
(...)
Por fim, reitero que não há falar em violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, tendo em vista que a condenação por associação para o tráfico de drogas impede a concessão da minorante especial, por denotar dedicação a atividades criminosas.
Ressalto que a dedicação a atividades criminosas não se trata de mera conjectura, como afirma a defesa, mas de inferência lógica com relação aquele que se associa a outros indivíduos para praticar tráfico de drogas.” (e-doc. 7, p. 460-462, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ademais, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de litispendência entre as ações penais, dado que “a primeira [investigação] trata de fato ocorrido em 29/7/2023, quando o ora agravante foi preso em flagrante por transportar 300kg de maconha em um veículo (...) a presente ação penal trata de fato ocorrido em 4/8/2023, em que se imputa ao agravante a guarda de 20kg de entorpecentes no galpão de uma fazenda” (e-doc. 7, p. 451). Desse modo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente